Tribunal: TJES
Processo: 5003602-96.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003602-96.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: SUELY CORREA DE OLIVEIRA DIAS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003602-96.2025.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO:
SUELY CORREA DE OLIVEIRA DIAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR, ajuizada por SUELY CORREA DE OLIVEIRA DIAS

em face de AGIBANK FINANCEIRA S.A, em síntese, a Recorrida alega que ao consultar seu histórico de créditos do INSS, constatou a existência de descontos referentes a um cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), efetuados pelo Requerente. Afirma, no entanto, que jamais contratou tal modalidade de crédito. Sustenta o vício de consentimento, quando o réu se aproveitou do empréstimo consignado comum firmado pela parte autora para celebrar o cartão de crédito consignado. Diante disso, requer: a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado RMC; a suspensão imediata dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário; a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, “
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais da seguinte forma:
1) CONDENAR
a parte ré a pagar à autora o valor de R$ 11.209,38 (onze mil, duzentos e nove reais

e trinta e oito centavos), já em dobro, em razão do contrato de cartão de crédito consignado, com

acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação;
2) CONDENAR
a parte ré a pagar à autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de

danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar

da presente data;
3) DECLARO INEXISTENTE
a relação jurídica entre as partes a respeito do

contrato nº. 1953514;
4) Pronuncio
a prescrição referente às quantias descontadas perante o

benefício do autor anteriores a 04/04/2022.”

(3). Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando incompetência do juizado especial cível por motivo de prova pericial, a legalidade contratual, descabimento da restituição de valores em dobro, inexistência de danos morais e subsidiariamente a redução do valor.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(5). Em preliminar a Recorrente pugna pela incompetência absoluta do juizado especial, pois embora no âmbito do Juizado Especial não se abra espaço para a discussão de causas complexas, não se observa no presente feito qualquer necessidade de se produzir prova pericial, uma vez que as provas dos autos são suficientes para o julgamento do mérito da causa. Assim, nego a preliminar suscitada.

(6). Conforme observado pelo Juízo de origem, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações de consumo que envolvam instituições financeiras (Súmula 297, STJ). A contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) não é, em si, uma prática ilegal no ordenamento jurídico brasileiro. A modalidade é prevista em lei e regulamentada, pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, a validade jurídica é que se questiona no determinado caso, se a existência de vício de consentimento ou falha no dever de informação por parte da Recorrente. A contratação é legítima desde que o consumidor seja informado de forma clara e inequívoca sobre a natureza do produto e suas diferenças em relação a um empréstimo consignado tradicional.

Nesse contexto, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, a qual reconheceu a ilegalidade contratual, pois a recorrente realizou pratica abusiva ao consumidor, evidenciando falha na prestação de serviço uma vez que faltou com o dever de informação previsto no código de defesa do consumidor, no art. 6°, inciso III. Além de não demostra fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC) a qual cabia a recorrente. Entendo pertinente a reparação material e a compensação por danos morais deferidas pelo Juízo de origem, cujo montante arbitrado, em relação a essa última, se encontra em adequada consonância com as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)